Tribunal: TJDFT
Processo: 0751427-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. METOLOGIA DE CÁLCULO. RESPEITO AO TÍTULO EXEQUENDO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. É ônus do Executado demonstrar a existência de excesso, indicando os valores que considera corretos, bem como apontando de forma específica as incorreções dos cálculos contidos no laudo pericial. Ausente a comprovação de excesso de execução, deve ser mantida a decisão que homologou os cálculos do perito.

2. A multa por litigância de má-fé é incabível quando a conduta do Recorrente não se subsume às hipóteses previstas no artigo 80 do CPC/15, além de não restar demonstrado que o recurso foi interposto com dolo, visando a causar prejuízos à parte contrária.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.